Tribunal: TJDFT
Processo: 0751602-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.184/2013. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTENTE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste em condenar o réu ao pagamento de R$ 46.443,86, referente a valores retroativos provenientes de 3a parcela de reajuste no período compreendido entre 2017 e 2022. Em suas razões, aduz que ao seu caso não se aplica a tese de Repercussão Geral no 864 do STF, uma vez que não foi constatada a ausência de dotação orçamentária e de autorização da LDO.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42896154).
III. O recorrente, aposentado da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, pleiteia a implementação em seu contracheque do pagamento do vencimento básico, na forma e no valor estabelecido pela Lei n. 5.184/2013. Argumenta que ao seu caso não se aplica o Tema 864 do STF, porquanto há previsão do reajuste na Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixou a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei. Desse modo, inexistindo demonstração da coexistência de previsão na LDO e na LOA do referido reajuste, não é possível a implantação do almejado reajuste remuneratório, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864). Por conseguinte, a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Com efeito, são requisitos cumulativos tanto a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual, quanto a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o reajuste salarial não poderá ser implementado.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente em custas e honorários, os quais fixo em R$ 500,00, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.